Tribunal: TJMT
Processo: 1019982-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZEND PÚBLICA A COMARCA DE CUIABÁ, que declinou da competência nos autos da Ação Previdenciária para restabelecimento de Auxilio doença n. 1044704-14.2019.811.0041.
Designo o Juízo Suscitado para dirimir as medidas urgentes nos autos.
Determino a oitiva do Juízo Suscitado sobre o presente conflito negativo de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil e artigo 204 do RITJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RITJMT.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator